Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-92.2023.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800147-92.2023.8.14.0075

APELANTE: FELIPE SAMPAIO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART IGOS 33, 35 E 40, DA LEI 11. 43/2006, C/C ART. 69 DO CP.

FATO
: Ação policial que, após denúncias acerca de duas tentativas de roubo de motocicleta e com base em supostas características dos assaltantes, se dirigiram à residência do apelante - por volta de uma hora da manhã, e após suposta autorização deste adentraram no imóvel e fizeram buscas, apreendendo cerca de 41 gramas da droga popularmente conhecida como crack e 03 gramas daquela vulgarmente conhecida como maconha sendo, em decorrência, condenado o ora apelante a cumprir pena de
10 anos, 07 meses e 04 dias de reclusão e 1498 dias multa
de reclusão pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico.

Alega a defesa, em sede de preliminar, nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar por ser o ato ilícito, configurando a ação em violação de domicílio, uma vez que praticada sem autorização do apelante e que este afirma que o documento de consentimento apresentado foi produzido após as buscas e quando já estava preso na delegacia, afirmando, desde sua prisão, ter sido vítima de agressão por patê de um dos policiais e que estava dormindo quando os policiais arrombaram a porta de sua residência e procederam às buscas nesta.

Pedido da defesa, em audiência de custódia, para avaliação da porta da residência do então réu e confirmação de sua alegação de que esta foi arrombada, não havendo nos autos qualquer diligência em tal sentido.

Ministério Público que se manifestou pelo arquivamento do IPL sob alegação de precariedade das provas para subsidiar a denúncia e dúvidas acerca da voluntariedade do réu ao consentir a entrada em sua residência, reconhecendo a presença de indícios de ilegalidade na ação policial, o que não foi aceito pelo magistrado que encaminhou os autos à PGMP, tendo esta indicado outro membro para atuar no feito.

Provas decorrentes de ação policial destituída de justa causa.

Voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais em sua residência não comprovada na medida em que este relata que houve arrombamento da porta e que foi agredido, sendo ameaçado de novas agressões para assinar o documento apresentado – somente após sua prisão, quando já estava em uma cela da delegacia e, conforme entendimento do STJ, a comprovação da voluntariedade no consentimento é ônus probatório do Estado acusador e este não se desincumbiu de a comprovar.

Ação policial ocorrida durante a madrugada e sem mandado judicial ou a superveniência de qualquer das exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio, havendo claros e fortes indícios de ausência de voluntariedade do morador em permitir a entrada dos milicianos em sua residência.

PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, acolhendo a preliminar de nulidade, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FELIPE SAMPAIO FERREIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que o condenou em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, da Lei 11.343/06, c/c art. 69 do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 24090386, que no dia 29 de março de 2023, por volta de 01:00 hora, na residência localizada na rua Maximiliano Barreto da Fonseca, bairro Cabanagem, na cidade de Porto de Moz, o ora apelante, na companhia de um adolescente de 17 anos de idade,

foi preso em flagrante na posse de 41 (quarenta e uma) gramas de substância análoga à Crack e 03 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal, estando em sua posse, também, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.

Que no dia dos fatos uma guarnição da Polícia Militar estava à procura de dois suspeitos que haviam acabado de realizar tentativa de roubo de duas motocicletas e de posse das informações dos supostos autores do crime de roubo, repassadas pelas vítimas, os policiais saíram em busca dos suspeitos, logrando êxito em localizar a residência de um deles, o ora apelante, que negou ter cometido o referido crime.

Que na residência se encontrava um menor. F. P. D., e o ora apelante franqueou a entrada dos policiais em sua residência, sendo encontrados os produtos acima descritos e realizada a prisão daquele em flagrante.

Conduzido à delegacia, à autoridade policial o apelante confessou a prática delitiva, afirmando comercializar entorpecentes e que o adolescente o auxiliava em tal prática, tendo este afirmado ser proprietário de parte da droga encontrada.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, conforme previsto nos artigos 33, 35 e 40, VI, da Lei 11.343/06.

Em ID 24090414, defesa prévia.

Em ID 24090418, relatório de extração de dados telefônicos.

Em ID 24090419, recebida a denúncia.

Em ID 24090436, Laudo nº: 2023.06.000160-QUI, comprovando se tratar de maconha e cocaína as drogas em poder do apelante apreendidas.

Em ID 24090437, Termo de audiência, mídia em ID 24090439/40 e 24090489/91, com alegações finais ministeriais orais.

Em ID 24090493, Alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 24090494, reconheceu o magistrado a procedência da denúncia e condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena base do apelante, pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/06, cominada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias multa, passando na segunda fase a ser de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias multa em razão da atenuante da confissão, não aplicando ao caso o privilégio, § 4º, do referido dispositivo, passando, ao final, a ser de 06 anos e 27 dias de reclusão e 608 dias multa em razão da causa de aumento do art. 40, VI, e, pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06, cominou a pena base em 03 anos e 10 meses e 15 dias de detenção e 763 dias multa, passando a pena, ao final, a ser de 10 anos, 07 meses e 04 dias de reclusão e 1498 dias multa, em razão do que disposto no art. 69 do CP, a ser cumprida em regime inicial fechado e negando ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 24090509, em suas razões recursais, requereu o apelante o reconhecimento de nulidade processual em razão de alegada ilicitude da busca domiciliar sem mandado ou autorização do proprietário – em violação ao direito à inviolabilidade de domicílio -afirmando não restar configurada qualquer circunstância que configure justa causa à ação policial e que o réu nega ter dado consentimento aos policiais para entrarem em sua residência e afirma que o referido termo de autorização foi assinado após sua prisão e sob coação e, em tese subsidiária, desclassificação do crime de tráfico para sua modalidade privilegiada e absolvição pelo crime de associação para o tráfico, uma vez que, afirma, não restou demonstrado o
ânimus
associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de praticar os referidos ilícitos penais, bem como revisão da dosimetria e o não reconhecimento da causa de aumento do art. 40, VI, da lei antidrogas.

Em ID 24090511, contrarrazões ministeriais pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 25371505, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
FELIPE SAMPAIO FERREIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que o condenou em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, da Lei 11.343/06, c/c art. 69 do CPB.

Conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL

Em preliminar, alega o apelante a ocorrência de nulidade processual e de todas as provas obtidas em razão da invasão de domicílio, afirmando que
os Policiais Militares que efetuaram sua prisão afirmaram que, por volta de 1h da madrugada do dia 23/09/2023, estavam em busca dos supostos autores de uma tentativa de roubo quando o avistaram na porta de casa e que teriam ingressado em sua residência mediante termo de autorização assinado, mas que desde as declarações prestadas perante a autoridade policial refutou tal narrativa apresentada pelos Policiais Militares e que na referida madrugada estava recolhido em sua residência, dormindo, quando foi surpreendido pela invasão policial; que jamais autorizou que os policiais entrassem em seu domicílio e que o termo de autorização apresentado foi assinado após a entrada e sob coação.

Tem-se dos autos do IPL, ID 24090294, que por volta das 22 horas do ia 29 de março do ano de 2023, policiais militares faziam buscas por dois elementos que tentaram roubar duas motocicletas e após receber informações sobre as características dos criminosos conseguiram chegar à residência do ora apelante, sendo

autorizados a adentrarem na residência, e em buscas no imóvel encontraram 41 gramas da substância conhecida como crack e 03 gramas da substância popularmente conhecida como maconha; que o ora apelante estava acompanhado por um adolescente, oportunidade em que o menor afirmou ser o proprietário de parte da droga, que seria faccionado do CCA e que comprava droga em Altamira e a revendia em Porto de Moz.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ora apelante afirmou que estava em sua residência na companhia do adolescente, mas que não saiu de casa; que usaram droga, jantaram e dormiram e que por volta de 01 hora da manhã policiais militares adentraram em sua residência a procura de entorpecentes.

Às fls. 15, do documento de ID 24090294, termo de autorização de entrada em residência assinado pelo apelante, no qual não consta o horário da operação e que o apelante afirma ter sido produzido e assinado após a entrada e busca ilegal em seu domicílio.

Às fls. 16/17, nota de culpa e termo de ciência dos direitos e garantias constitucionais, devidamente assinados pelo ora apelante e nos quais constam data e hora da assinatura.

Em audiência de custódia, termo em ID 24090297, o ora apelante informou ter sofrido agressão por parte de um policial militar conhecido por “Elmes” e afirmou que teve sua casa invadida por policiais militares durante a madrugada, razão pela qual sua defesa requereu, ainda em audiência, que fosse feito registro fotográfico da fechadura da porta de sua residência, tendo o representante do órgão ministerial requerido o relaxamento da prisão em flagrante por entender presente a existências de vícios materiais que macularam a lavratura da peça e se manifestado desfavoravelmente quanto a representação pela prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial, por entender ausentes os requisitos da segregação cautelar, contudo, o magistrado indeferiu o pleito da defesa para que fosse o apelante submetido a novo exame pericial sob a alegação de que apesar deste alegar ter sofrido agressões seu corpo não apresentava marcas aparentes, afirmando que a ação policial foi legal e que a apreensão da droga se deu e razão de encontro fortuito – serendipidade, e converteu a prisão em flagrante do ora apelante em preventiva.

Em manifestação de ID 24090306, o Ministério Público, como titular da ação penal pública incondicionada, se manifestou pelo arquivamento do IPL, com fundamento no art. 18, do CPP, afirmando ausência de base legal para oferecimento da denúncia, assim afirmando,
in verbis
:

“Excelência, observa-se que, no caso concreto, imputa-se o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocorridos dentro da residência do investigado.

Entretanto, observe-se que, no presente caso, ficou bem relatado pela autoridade policial e pelos próprios policiais militares que realizavam a operação que os agentes de segurança do Estado estavam à procura de dois suspeitos de uma tentativa de crime de roubo de duas motocicletas. Todavia, durante as diligências, não localizaram nenhum indício do suposto bem subtraído; teriam obtido informação os agentes policiais, então, que um dos suspeitos do crime de roubo estaria naquele momento dentro da residência dele. A Polícia Militar dirigiu-se ao imóvel e sem nenhuma ordem judicial ingressou na casa do suposto autor de crime de roubo, porém, nada acharam no interior do imóvel, inclusive, o indiciado FELIPE SAMPAIO FERREIRA negava firmemente que seria o autor dos fatos que motivaram a ação da Polícia (crime de roubo).

Na oportunidade, frise-se uma vez mais, sem mandado judicial, os policiais adentraram no imóvel, sob uma alegada “autorização do proprietário”. Durante a vistoria, como já salientado, não acharam o objeto da busca e ingresso no domicílio (qual seja, a bicicleta), mas, para não perderem a viagem (e até mesmo não serem apontados de autores de crime de abuso de autoridade), passaram a vasculhar ainda mais a casa de FELIPE e, segundo consta nas peças do IPL, encontraram as substâncias entorpecentes e outros materiais de traficância.

Com base nos elementos informativos presentes no Inquérito Policial em questão, verifica-se que houve ilegalidade insanável na origem da diligência policial no interior do imóvel do Sr. FELIPE, ou seja, a violação do domicílio do autor dos fatos – posto que ausente mandado judicial e perda ou desvirtuamento do objeto inicial da diligência (crime de roubo) -. Esse aspecto inicial irregular da operação policial (sem mandado e procurando elementos de crime de roubo) acaba maculando todo o desenvolvimento posterior da diligência policial no interior do imóvel da vítima, tornando, dessa maneira, toda e qualquer prova colhida na esteira de tal procedimento contaminada, maculada por vício irreparável de nulidade, como bem já preconiza a chamada “teoria dos frutos da árvore envenenada”.

(...)

No caso dos autos, a suposta permissão (anuência da vítima) dada aos policiais para ingressarem no domicílio do autor não pode ser considerada espontânea, haja vista que foi dada em momento de tensão policial e, ademais, o documento de consentimento juntado ao IPL deve ser relativizado, uma vez que foi redigido muito depois do ato de ingresso no imóvel. Portanto, poder-se-ia muito bem compreendê-lo como uma justificativa para o abuso anteriormente praticado. Logo, esses elementos devem ser desconsiderados, em nome da norma constitucional que consagra o domicílio como a torre segura de todo e qualquer cidadão (criminoso ou não) e não se pode aceitar flexibilizações ou artifícios para escamotear-se o respeito e integral cumprimento de tão elevado princípio garantidor das liberdades humanas.

Conforme mencionado no julgado acima, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), haveria necessidade de ser registrado em vídeo e áudio o ingresso no imóvel, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Contudo, assim não agiu o Estado Policial, antes procurou dar formas de legalidade a uma ação que, por si só, já se encontrava maculada, diante de seu desvirtuamento inicial.

Pelo exposto, este membro do Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 127 e 129, da Constituição Federal de 1988 c/c art. 18 do Código de Processo Penal brasileiro, requer:

1. O ARQUIVAMENTO judicial dos autos, considerando que houve ilegalidade quanto à violação de domicílio do autor dos fatos – diante da ausência de mandado judicial de busca e apreensão de drogas;

2. O TOMBAMENTO de novo Inquérito Policial, a fim de investigar a conduta dos policiais na realização de diligência praticada, em tese, com abuso de autoridade;

3. A continuidade das investigações policiais, baseadas agora em provas não contaminadas, para apuração de crime de consumo ou tráfico de drogas, conforme o caso.

É o que requer o MP.”

Contudo, o magistrado afirmou inexistir a alegada nulidade do ato, que a palavra dos policiais é dotada de fé pública e que a alegação do então réu era tão somente um ato de defesa e não meio de prova, não havendo que se falar em arquivamento do feito uma vez que a presença de indícios de autoria e prova da materialidade caracterizam justa causa à ação penal, indeferindo o pedido de arquivamento do feito e determinando o envio dos autos ao Procurador Geral de Justiça para revisão do pedido.

Tendo o PGMP, em ID 24090381, se manifestado pelo não arquivamento do IPL e sua remessa a Promotor designado para oferecimento da competente denúncia.

Em audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 24090439, a Defensoria Pública contraditou a testemunha, policial militar Alex Helmer, com fulcro no art. 214 do CPP, tendo em vista ter sido apontado pelo réu, ora apelante, como o policial que o agrediu durante a abordagem policial, tendo a representante do MP se manifestado contrariamente ao pleito, o que foi acolhido pelo magistrado, afirmando inexistir prova quanto a alegada agressão.

O PM Marcos Araújo de Lima, ID 24090440, relatou que recebeu uma ligação de um cidadão informando que sofrera uma tentativa de assalto e que dois indivíduos tentaram levar sua moto e que usavam uma arma; que de posse das características dos indivíduos passaram a fazer rondas e mais tarde identificaram dois indivíduos em frente a uma residência e os indagaram sobre o assalto, tendo eles negado a participação; que os acompanharam até o interior da residência e lá encontraram uma quantidade de droga e um simulacro, sendo eles detidos e encaminhados à DEPOL; que chegou até eles pelas categorias que lhe foram repassadas pela vítima; que o réu estava na frente da residência quando foi abordado; que a casa é de madeira, assim como o portão e que o apelante estava acompanhado de um outro cidadão; que na hora da abordagem estava acompanhado de outro policial e não tinha autorização de ingresso no domicílio, mas que o apelante autorizou a entrada e assinou um documento para tal no local, que era dotado de pouca luminosidade; que em seguida todos foram apresentados na delegacia; que não se recorda se durante as buscas foi localizado algum celular.

O PM Alex Souza Helmer, depoimento em mídia de ID 24090491, relatou que a ocorrência se deu em razão de ligações de pessoas relatando tentativas de assalto, onde duas vítimas informaram as características dos suspeitos; que após diligências localizaram o apelante e outro cidadão que se encontrava em sua residência; que se deslocaram até a residência do apelante, que não era distante do local; que o apelante autorizou a entrada na residência e nesta foi feita uma verificação, sendo encontrada certa substância embaixo do guarda roupa e, embaixo de um travesseiro, um simulacro de arma de fogo; que dentro da casa havia um menor de idade; que não se recorda dos detalhes e da justificativa dada pelo réu sobre a presença de drogas; que não se recorda se o réu reagiu á prisão e que não se recorda da quantidade de entorpecente encontrado.

Em mídia de ID 24090490/91, o réu se manifestou pela desistência da oitiva da testemunha arrolada pela defesa, com o que consentiu seu representante legal, afirmando serem parcialmente verídicos os fatos relatados na denúncia e que na sua residência foram apreendidas somente 08 gramas de crack e 03 gramas de maconha, além de uma réplica

(simulacro) de arma de fogo e que quando chegou na delegacia já havia uma balança e embalagens, além de mais entorpecentes, mas que estes não eram seus, afirmando que a droga era utilizada para consumo e venda; que o adolescente estava na residência para jogarem videogame e fumavam juntos; que o valor encontrado, R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), era oriundo da venda de drogas; que passou a vender drogas como complemento de renda e para sustentar seu vício; que vendia entorpecentes há 09 meses e que o menor não ajudava na venda de drogas, mas consumiam maconha em sua residência.

Que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência; que escutou uns objetos caindo em cima de sua casa e que achou que deveria ser a polícia; que tornaram a jogar objeto e na terceira vez já arrebentaram sua casa pela porta dos fundos a pontapés; que um policial entrou no quarto e mandou que colocassem a mão na cabeça; que levantaram da cama com a mão na cabeça e foram para a sala e um policial entrou em seu quarto, pegou sua carteira com seus documentos e perguntou quem era Felipe Sampaio e se identificou; que o colega do Alex Helmes perguntou onde estava a droga, respondeu que estava dentro do guarda roupa a droga e o dinheiro na carteira; que o policial Alex Helmes foi agressivo e passou a lhe bater e perguntar onde tinha mais droga, o colega dele falou que ele não devia lhe bater, mas ele foi ao fundo da casa, ligou a torneira da máquina de lavar roupa e deixou enchendo; que ele quebrou móveis da sua casa, inclusive o óculos de grau de sua companheira e o levou até a máquina de lavar, onde ficou o afogando e perguntando onde tinha mais droga, onde ele tinha comprado, quem lhe fornecia o material para vender, ao que respondeu que havia apanhado em Altamira e que não sabia de quem; que o PM Helmes continuou o pressionando, tendo dito que se entregasse o fornecedor da droga seria uma delação premiada e que se ele dissesse poderia ser solto naquele mesmo momento.

Que não disse o nome de quem havia comprado a droga e já estava passando mal e babando em razão do afogamento, e somente nesse momento ele parou de o afogar; que o menor não apanhou e o colega do PM Helmes falou que não trabalhava daquele jeito e chegaram a discutir; que às 09 horas da manhã uma policial de nome Bruna e o Alex Helmes foram até a cela em que estava com um papel para ele assinar, falando que ele tinha dado autorização para entrarem em sua casa; que se recusou a assinar e o policial Alex Helmes perguntou se queria que ele fizesse pior do que o que havia feito na casa, razão pela qual assinou o documento.

Observa-se do depoimento do ora apelante que durante todo o procedimento investigatório, bem como em audiência de instrução e julgamento, afirmou não ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência; que não foi abordado na rua, mas no interior da casa onde dormia; que a porta de sua residência foi arrombada pelos policiais, alegação que levou ao pedido de análise na porta do imóvel, fato ocorrido ainda em audiência de custódia, mas cujo resultado, se ocorreu, não se encontra nos autos; que foi agredido pelo PM Alex Helmes, fato que levou a Defensoria Pública a contraditar seu depoimento.

Os policiais militares, Marcos Araújo de Lima e Alex Helmes, únicas testemunhas do fato, afirmaram que receberam ligações informando a ocorrência de duas tentativas de roubo de moto e que a partir de informações acerca das características dos assaltantes empreenderam diligências e chegaram à residência do apelante, porém, não informaram quais foram estas diligências e tampouco como conseguiram identificar o endereço do apelante, se observando a presença de contradição entre os depoimentos prestados pelos agentes públicos, pois o PM Marcos afirma que avistaram dois elementos na porta da residência

e o PM Alex Helmes afirmou que o menor estava no interior da residência.

Portanto, se as informações eram acerca da ocorrência da tentativa de um crime de roubo de moto praticado por dois elementos, cujas circunstâncias sequer foram relatadas, não tendo sido apresentada qualquer das supostas vítimas para esclarecimentos, e o ora apelante estava em sua residência, não há justificativa a abordagem policial.

Ademais, observa-se dos autos que a ação policial se deu no meio da madrugada, sendo o apelante abordado na porta da residência e de imediato autorizou a entrada dos policiais em seu domicílio; que logo após ter sido encontrada a droga foi o apelante preso e conduzido à delegacia, conforme relato do PM Marcos, contudo, a
nota de culpa e termo de ciência dos direitos e garantias constitucionais, só foram devidamente apresentados e assinados pelo ora apelante às 12hs45min, de onde se questiona a razão pela qual tais foram tão tardiamente providenciados uma vez que o apelante, como afirmado, foi preso durante a madrugada, tendo este afirmado que somente por volta das 09 horas da manhã o PM Alex Helmes e uma policial de nome Bruna foram até sua cela com um documento para que assinasse, sendo este documento uma autorização para entrada em seu domicílio, havendo que se reconhecer a coerência em seu relato.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, da Lei Nº 11.343/2006.

O crime de tráfico está assim redigido
,
in verbis
:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisá-los Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Já o crime de associação para o tráfico traz a seguinte disposição:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico de nº
2023.06.000160-QUI
, acostado em documento de ID
24090436
, comprovando se tratar de
0,53 g (quinhentos e trinta miligramas) da substância vulgarmente conhecida por
maconha
e 41,50 g (quarenta e um gramas e quinhentos miligramas) da substância vulgarmente conhecida por
cocaín
a aquela apreendida na residência do apelante, estando a primeira em uma única porção e a segunda distribuída em dois volumes, se mostrando, portanto, inquestionável a materialidade do delito, mormente pelo fato de as drogas terem sido encontradas em sua residência.

Observa-se, todavia, que sérias dúvidas pairam acerca da legalidade do procedimento policial, a forma como os policiais adentraram na residência do ora apelante e lá fizeram as buscas, havendo veemente negativa do apelante acerca de ter dado autorização à entrada dos policiais em sua residência, afirmando que o documento contendo sua assinatura foi produzido depois desta e que só o assinou em razão da coação exercida sobre si, que já tinha sido agredido pelo PM Alex Helmes ainda em sua residência.

As providências requeridas pela Defensoria Pública desde a audiência de custódia não foram tomadas, inexistindo qualquer manifestação da Polícia acerca do pedido para análise da porta da residência do apelante, o que comprovaria sua alegação de arrombamento, assim como se observa a inércia do magistrado ao não cobrar a execução da diligência, tendo este decidido pela inexistência de violência contra o réu com base em laudo assinado por peritos nomeados pelo delegado de polícia e que não contém nenhuma informação acerca do método de avaliação do réu, sendo produzido a partir de respostas “sim/não”, sem maiores detalhes acerca da análise física e exames a que submetido o réu e onde não consta nenhuma observação sobre a alegação do réu de que fora “afogado” na máquina de lavar pelo PM Helmes.

De igual forma, há que se reconhecer que é pouco crível que um elemento que pratica o comércio ilegal de drogas em sua residência e nesta tem entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e objetos voltados à prática do crime, além de bens recebidos em troca de drogas, autorizasse de livre e espontânea vontade a entrada de policiais em sua residência no meio da madrugada e lá procedessem a buscas, sendo este um importante ponto a ser considerado, mormente pelo fato de a ação policial ter ocorrido já depois da meia noite e, de acordo com a legislação pátria, CF, art. 5º, XI, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade.

Assim, para que o agente público adentre à residência de qualquer cidadão é necessário que reste configurada uma, ou algumas, das exceções constitucionais e no caso em apreço o ora apelante não se encontrava em estado de flagrancia, pois ainda que houvesse o relato de uma suposta tentativa de roubo não havia razão à sua abordagem na porta de sua residência – de acordo com o relato dos policiais, e à invasão ao seu domicílio – de acordo com a versão do ora apelante, não havendo que se falar em autorização do apelante para a ação policial de busca e apreensão em sua residência, pois como ao norte relatado, séria dúvidas pairam acerca da forma de obtenção de tal autorização e de que livremente tenha franqueado o ingresso dos policiais em sua residência e sob tal circunstância o suposto consentimento há que ser considerado inválido e a entrada ilegal, bem como nulas todas as provas de tal ação decorrentes, pois a jurisprudência das Cortes Superiores é firme em determinar que o consentimento para a entrada em domicílio deve ser voluntário e livre de qualquer coação, já tendo a Sexta Turma afirmado que os policiais devem gravar em vídeo e áudio a autorização do morador para entrarem na residência, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento, tendo o STF, no julgamento do
RE 603.616
, decidido que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em razões concretas, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, o que não se configurou no caso dos autos, se mostrando a ação policial mais como "
fishing expedition
", ou pescaria probatória, na medida em que empreenderam a uma busca indiscriminada por provas quando nada no interior da residência apontava para prática do crime de roubo tentado.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n . 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, verifico violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado no domicílio não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. A diligência no imóvel apoiou-se na apreensão de pequena porção de maconha em posse do acusado, descartada por ele ao visualizar a presença dos policiais, circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 4. Conforme já sedimentado na jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio ou de terceiro sem a devida expedição de prévio mandado judicial. 5.
Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma, compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 888868 CE 2024/0031939-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. No caso, o ingresso forçado na casa do Agravado não possui fundadas razões, pois está apoiado apenas em denúncias anônimas recebidas pelos policiais, e na suposta confissão do Réu de que possuía certa quantidade de drogas em sua casa, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência. 3.
Embora as instâncias ordinárias tenham consignado que a entrada foi franqueada pelo Agravado, tal fato foi por ele negado em juízo. Como se sabe, nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu"
(HC 566.532/MG, Rel . Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 07/06/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 757436 SP 2022/0223377-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ALEGADA AUTORIZAÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO NEM DE SUA VOLUNTARIEDADE. 1 . Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências. 2 . No caso em tela, a violação de domicílio teve como justificativa denúncias anônimas, circunstância fática que não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial. 3.
Essa Turma coleciona julgados no sentido de que a autorização para a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial necessita de comprovação da efetiva autorização e de sua voluntariedade, ônus probatório esse a cargo do Estado acusador, o que não ocorreu no caso em tela, em que o agravado, que alegadamente autorizou a entrada, afirmou em juízo não ter permitido o ingresso dos milicianos e ter sido surpreendido com eles já dentro da residência, armados e agressivos
. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 723516 SP 2022/0041259-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Assim, nula se mostra toda a ação policial que culminou com a apreensão de pequena porção de entorpecente, cerca de 41 gramas de crack e 03 gramas de maconha, e a prova dela derivada na medida em que não se mostrou acobertada pelo manto da legalidade e decorrente de uma ação praticada de forma ilícita e sendo nula, por ilegal, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a entrada e busca domiciliar, há que se reconhecer que as demais provas dos autos se mostram igualmente ilegais e imprestáveis
na medida em que não se observa a voluntariedade do ora apelante na alegada autorização à entrada dos policiais em sua residência, não tendo o Ministério Público demonstrado que o ato foi livre de coação, ônus que lhe cabe e do qual não se desincumbiu.

Assim, há que ser dado provimento ao apelo e se reconhecer como nulas todas as provas colhidas nos autos na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade, sendo
a absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a comprovar a autoria da conduta delitiva pela qual fora condenado o apelante, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
na medida em que não se pode ter como válida a autorização de entrada em domicílio colacionada aos autos, na medida em que não comprovada a voluntariedade do apelante em tal consentimento e que este, desde sempre negou tê-la dado, levando o representante do Ministério Público a requerer o arquivamento do Inquérito Policial.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
que, de acordo com Souza Neto, se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o
." (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, certeza de que o apelante praticou o ilícito que lhe foi imputado na exordial acusatória – principalmente em razão de sua confissão em Juízo, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite sua
condenação
, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, mas este há que ser construído com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
acolho a preliminar de nulidade arguida em favor do ora apelante

FELIPE SAMPAIO FERREIRA,
aplicando ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada e reconhecendo a nulidade das provas obtidas a partir da ação policial de entrada e busca domiciliar procedida em sua residência por
violação de domicílio, conduta ilícita, absolvendo o ora apelante que deverá ser de imediato posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como
voto
.

Belém/PA,
30
de junho de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2025